Tribunal: STF
Processo: ADI 965
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-03
Data de publicação: 1998-08-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAJUSTE
DE VENCIMENTOS DA MAGISTRATURA. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
Nº 10.917/93, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Reajuste de vencimentos decorrente de atualização
monetária. Extensão aos membros da magistratura. A exigência de lei
formal, de iniciativa do Poder Judiciário, aplica-se às hipóteses de
aumento real de vencimentos e não às de extensão, aos magistrados,
dos reajustes gerais de vencimentos do funcionalismo estadual.
Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente
procedente.